Tribunal: TJBA
Processo: 8019680-19.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019680-19.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

AGRAVADO: ANA CARDOSO DE NOVAIS

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES

A C O R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO STJ. TEMA 482. MULTA DO ART. 523, §1º, DO CPC. SENTENÇA GENÉRICA ORIUNDA DE AÇÃO COLETIVA. ILIQUIDEZ. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO IMEDIATO. DIVERGÊNCIA RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DO PARADIGMA VINCULANTE. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8019680-19.2020.8.05.0000,
da Capital, em que figuram como
AGRAVANTE

BANCO BRADESCO S.A.
e como
AGRAVADA

ANA CARDOSO DE NOVAIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora
, REFORMAR PARCIALMENTE O V. ACÓRDÃO,
nos termos do voto condutor.